Tribunal: TJDFT
Processo: 0734955-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734955-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ECIENE NETO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO ECIENE NETO contra decisão (ID 165864545) da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, indeferiu a impugnação à penhora de parte dos vencimentos do executado e os pedidos de nulidade da citação por edital, das cobranças das mensalidades no período de 11/2013 a 2/2016 e da gratuidade judiciária. Em suas razões (ID 50395522), alega que: 1) soube da demanda após a penhora de seus proventos de aposentadoria, em abril de 2023; 2) foram realizadas apenas duas diligências para sua citação e a tentativa do oficial de justiça, certificada “sem cumprimento” não pode ser considerada válida; 3) para que a citação por edital seja válida é necessário diligenciar suficientemente os meios disponíveis, por meio de pesquisa em empresas de telefonia e concessionárias de serviço público; 4) a rescisão do plano de saúde ocorre de forma automática após 60 dias de inadimplência, portanto, não podem ser cobrados três anos de prestações; 5) o vício do título executivo pode ser arguido em sede de exceção de pré-executividade; 6) a presunção de veracidade na revelia não pode configurar limite ao exercício da defesa; 7) a penhora deve ser reduzida para para garantir sua subsistência e de sua família; 8) paga pensão alimentícia, possui despesas de saúde e reside de aluguel; 9) não é capaz de pagar as despesas judiciais. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que: 1) a citação por edital seja considerada nula; 2) seja reconhecido o excesso de execução referente às parcelas posteriores à 60 dias do inadimplemento; 3) seja promovida a redução da penhora sobre sua aposentadoria; 4) seja concedida a gratuidade da justiça. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há probabilidade de provimento em parte do recurso. Ademais, há o risco de dano de difícil reparação. 1. GRATUIDADE JUDICIÁRIA A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, não se pode basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, o agravante demonstra que possui rendimento bruto de R$ 12.514,58. Comprova despesas com duas pensões alimentícias (R$ 3.754,37 cada), contribuição para a seguridade social (R$ 726,02), pagamento de aluguel (R$ 1.000,00), além dos descontos da decisão judicial objeto deste recurso (R$ 1.768,28) (ID 158726939 e 158726943). Em análise preliminar, há razoabilidade da tese desenvolvida pelo agravante quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 2. VALIDADE DA CITAÇÃO O recorrente pretende desconstituir sentença transitada em julgado, sob o argumento de que a citação não foi válida. A citação por edital pressupõe o prévio esgotamento dos meios disponíveis para localização da parte requerida e configura medida excepcional. O art. 256 do Código de Processo Civil-CPC prevê “A citação por edital será feita: I – quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei.” Dispõe o, § 3o, que “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias do caso concreto. É suficiente a comprovação de que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, inclusive nos endereços obtidos pelo juízo junto aos cadastros à sua disposição, e que as circunstâncias revelem que o citando se encontra em lugar ignorado ou incerto. Todavia, a citação por edital não deve ser realizada. quando não esgotadas, de forma razoável, as diligências para localizar o citando, principalmente quando existem outros sistemas de pesquisa disponíveis ao exequente, A propósito e apenas a título ilustrativo, registre-se o seguinte julgado desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.CITAÇÃO POR EDITAL.IMPOSSIBILIDADE. MEIOS DISPONÍVEIS DE BUSCA. NÃO ESGOTAMENTO. DILIGÊNCIAS CONDICIONANTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A citação pela via editalícia pressupõe o prévio esgotamento dos meios disponíveis para localização da parte requerida. 2. Não se mostra passível de reparos a decisão que, verificando o não esgotamento das diligências, indefere o pedido de citação por edital. 3.Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1600437, j. 28/07/2022, 4a Turma Cível, Relator: ARNOLDO CAMANHO, DJE: 18/08/2022)” Porém, a falta de requisição às concessionárias de serviços públicos, por si só, não é apta a acarretar a nulidade da citação por edital. A propósito, registrem-se os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAR O RÉU. SÚMULA 7 DO STJ. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS REPARTIÇÕES PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. PRECEDENTE DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para modificar o que foi decidido pela Corte de origem, no tocante à ausência de nulidade da citação por edital, em virtude do cumprimento de todas as diligências necessárias para citação pessoal do réu, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível no recurso especial ante o óbice previsto na Súmula 7 desta Corte. 2. Ademais, conforme já decidiu esta Corte, "não há imposição legal de expedição de ofícios às repartições públicas, para fins de localização do réu tido em local incerto ou não sabido, cuja necessidade deve ser analisada no caso em concreto" (REsp 364.424/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2002, DJ 06/05/2002, p. 289). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1233310 MS 2018/0009302-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2018)”- grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CHEQUE. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. A citação por edital ocorrerá tão somente quando o réu for desconhecido, ou quando for ignorado o lugar em que se encontrar. 2. Para se verificar o esgotamento das vias necessárias para a localização da requerida, não é imperiosa a expedição de ofícios para todos os órgãos públicos e empresas de telefonia fixa e móvel. Basta a adoção de medidas efetivas visando a localização da parte contrária. 3. Recurso desprovido. (TJ-DF 20160110063537 DF 0001862-75.2016.8.07.0001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 19/04/2018, 8a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/04/2018 . Pág.: 480/486)” - grifou-se “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OPERADORAS DE TELEFONIA E CONCESSIONÁRIAS PÚBLICAS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A modalidade de citação por edital configura medida excepcional e apenas deve ser promovida após o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do endereço da parte ré. 2. Se anteriormente a citação por edital, o Juízo procedeu a inúmeras tentativas de citação do réu, além de pesquisa a vários sistemas não há impedimento para que determine a citação por edital. 3. A expedição de ofício às operadoras de telefonia (CLARO, VIVO, TIM e OI) e às concessionárias de serviços públicos a fim de localizar endereços possíveis do réu não é medida obrigatória imposta ao Juízo, bastando que o mesmo efetue a consulta a algum dos bancos de dados para satisfazer a norma. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07022702320198070000 DF 0702270-23.2019.8.07.0000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 08/05/2019, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/06/2019)” - grifou-se No caso, foram realizadas, sem êxito, tentativas de localização do executado nos endereços indicados nos autos. O oficial de justiça certificou que o requerido não residiria no endereço no endereço informado no contrato: QNG 27, lote 30, Taguatinga-DF (ID 50395526, pág. 73). A pesquisa realizada nos sistemas informatizados à disposição do juízo localizou outro endereço (SCRN 716, Bloco D, sala 420 – ID 50395526 – Pág. 88), todavia, o Aviso de Recebimento enviado para este endereço retornou sem cumprimento (ID 50395526 – Pág. 96). Logo, o deferimento da citação editalícia era medida que se impunha para evitar a indevida extinção do processo e resguardar o interesse do credor em obter efetiva prestação jurisdicional. 3. EXCESSO DE EXECUÇÃO O excesso de execução pode ser alegado em sede de impugnação e não é matéria exclusiva dos embargos à execução (artigo 525, §1, V, do CPC). O devedor alega que há excesso de execução, pois a rescisão do plano de saúde ocorre de forma automática após 60 dias de inadimplência. Portanto, não podem ser cobrados três anos de prestações. No caso, a sentença proferida na ação de cobrança 2017.01.1.004584-4 julgou procedente o pedido de condenação do réu ao pagamento das mensalidades vencidas no período de 6/2012, 8/2013 a 2/2014, cujo montante à época somava R$ 10.308,89 (ID 50395526 – Pág. 7 e 115). A coisa julgada se limita à questão que foi de fato decidida no processo. Em sede de cumprimento de sentença, devem ser estritamente observados os limites da coisa julgada, independentemente dos valores apontados pelas partes, de modo a assegurar o fiel cumprimento do título executivo e a evitar o enriquecimento sem causa (art. 503 O arts. 503, caput, e 505, I, do CPC). O valor executado, de R$ 14.013,62, corresponde à atualização do valor apontado na sentença proferida na fase de conhecimento (ID 20268200 e 20268513). Assim, a princípio, não há excesso a ser reconhecido. 4. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PENHORADO O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se Portanto, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários-mínimos. A respeito e a título de exemplo, cite-se o seguinte julgado da Sexta Turma Cível do TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. BLOQUEIO ON-LINE. SALDO DE SALÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE PERCENTUAL. FONTE PAGADORA. POSSIBILIDADE. (...) III - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. IV- Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1355383, 07162393720218070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no PJE: 04/08/2021)" – grifou-se. A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Assim, se houver outros bens cuja penhora é prioritária com relação à remuneração do executado, a constrição deve recair sobre eles. No caso, o juízo deferiu o pedido de penhora de 15% dos proventos líquidos do devedor. O recorrente sustenta que paga pensão alimentícia, possui despesas de saúde e reside de aluguel. Requer a redução do percentual. O devedor aufere aposentadoria bruta de R$ 12.514,58. Após o descontos, para o pagamento de pensão alimentícia, contribuição para a seguridade social e a decisão judicial agravada, seu salário líquido passa para R$ 2.511,54. Comprova que possui despesas para tratamento de saúde (ID 158727399, 158726944) e paga R$ 1.000,00 de aluguel. Diante desse quadro, tudo indica que a penhora de 15% afeta seu mínimo existencial: o percentual deve ser reduzido. DEFIRO a tutela de urgência para que os descontos nos proventos do recorrente sejam reduzidos para 7,5%. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator